Tribunal: TJSP
Processo: 1005614-20.2021.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. Queima de equipamentos eletroeletrônicos. Prova documental produzida pela autora que se mostra hábil a comprovar o nexo de causalidade entre a variação de energia fornecida pela ré e os danos nos equipamentos da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. Queima de equipamentos eletroeletrônicos. Prova documental produzida pela autora que se mostra hábil a comprovar o nexo de causalidade entre a variação de energia fornecida pela ré e os danos nos equipamentos da empresa segurada. Laudo técnico e Relatório Final de Regulação do Sinistro emitidos por empresas terceirizadas, idôneas e especializadas no ramo, sem interesse na causa. Relação de consumo. Incidência do CDC ao caso concreto – sub-rogação. Responsabilidade objetiva da concessionária ré (art. 14, do CDC c.c. art. 37, §6o, da CF/88). Ré que não comprovou a exclusão de sua responsabilidade (art. 373, II, do CPC c.c art. 14, §3o do CDC). Termo inicial dos juros moratórios, por se tratar de relação jurídica contratual, deve ser contado a partir da citação, a teor do artigo 405, do CC. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.